Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702068-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLARISSA BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA RECORRIDO: OMEGA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. CORREIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA PORTARIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ARTIGO 248, §4o, CPC. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 248, §4o, do CPC, nos condomínios edilícios, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, todavia, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 2. Em consulta aos autos principais, nota-se que a pessoa que subscreveu o AR do mandado de citação exerce a função de porteira no condomínio edilício do endereço funcional da parte executada/agravante. 2.1. Dessa forma, tendo em vista inexistir nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que a agravante não tinha domicílio no aludido endereço, bem como que o Aviso de Recebimento foi subscrito por funcionário do condomínio responsável pelo recebimento das correspondências, tem-se que a citação dos autos fora perfectibilizada a contento, não havendo reparos que se possam fazer à decisão ora recorrida. 3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, situação não demonstrada nos autos. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 248, §3o e 250, inciso I, ambos do CPC, defendendo que restou comprovado que a citação não foi encaminhada para sua efetiva residência, que se localiza no Município do Rio de Janeiro/RJ, nem para o seu domicílio, localizado Câmara dos Deputados, razão pela qual deve ser declarado nulo o ato citatório, visto que assinado por quem não possuía legitimidade para recebê-lo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 1.022 do mesmo diploma legal, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional em razão da não apreciação do disposto na Resolução da Câmara dos Deputados n.o 14/20, que instituiu o Sistema de Deliberação Remota, justificando, portanto, o fato de a ora recorrente não ter motivos para frequentar seu imóvel funcional em época de pandemia. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena, OAB/GO 33.670 (ID 26254416 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 248, §3o e 250, inciso I, ambos do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que: "(...) não obstante a executada/agravante defender ser nula a citação na fase de conhecimento em razão do aviso de recebimento de citação ter sido assinado por terceiro estranho à lide, tenho que melhor sorte não lhe assiste, vez que, compulsando os autos principais, verifica-se que, após o juízo de origem determinar a citação da recorrente na fase de conhecimento (Id. 67115495 – pp. 1/2 dos autos principais), sendo o mandado de citação enviado ao seu endereço funcional em Brasília/DF, qual seja, SQS 302, Bloco H, Apartamento 102, Brasília/DF, CEP 70.723-080, por meio do Sistema de Postagem Eletrônico (Id. 67327784 – pp. 1/2 dos autos principais), o referido sistema registrou a entrega ao destinatário no dia 20/07/2020 (Id. 6906910 – p. 1 dos autos principais), consoante corroborado pelo Aviso de Recebimento (AR) assinado por ANA CLAUDIA MARTINS no dia 20/07/2020 disposto no Id. 69840502 – p. 1 dos autos principais, nos termos do artigo 248, §4o, do CPC. Cabe esclarecer que a Sr. Ana Claudia Martins é funcionária da Empresa Cetro RM Serviços Ltda e exerce a função de porteira no supracitado condomínio edilício, segundo verifica-se dos e-mails de Id. 78544145 – pp. 1/2 dos autos principais. Ademais, em que pese a executada/recorrente afirmar que não reside no imóvel funcional em epígrafe, não há nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que a agravante não tinha domicílio no aludido endereço. Portanto, tenho que o Aviso de Recebimento subscrito por funcionário do condomínio, no qual consta como domicílio da ora agravante, não carece de mácula, não sendo necessária a comprovação do efetivo recebimento da citação pelo citando, porquanto há presunção de validade da citação, na qual o aviso de recebimento é firmado por funcionário do condomínio responsável pelo recebimento das correspondências.” (ID 23542810 - Págs. 1 e 2). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena, OAB/GO 33.670 (ID 26254416 - Pág. 16). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030